Tribunal: STF
Processo: AI 566275
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE REGIME
   JURÍDICO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO. INICÍO DO
   PRAZO.
A mudança do regime jurídico celetista para o estatutário
   acarreta a extinção do contrato de trabalho.
Prazo prescricional
   de dois anos contado a partir dessa alteração.
Inexistência de
   violação ao art. 7º, XXIX, "a", da Constituição.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.